Tribunal: TCU
Processo: 022.387/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de Aposentadoria emitido pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, enviado ao TCU para análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade em favor de Elianir Fernandes Bezerra. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e no art. 260, § 1o, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar legal e conceder registro ao ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Elianir Fernandes Bezerra; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade; 9.3. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno.